Tribunal: TJES
Processo: 5008660-59.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008660-59.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo tal questão ser apreciada pelos jurados, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate.

2. Da análise do feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia (homicídio consumado), devendo a questão ser conduzida à apreciação dos jurados.

3. Os elementos probatórios informam que o crime, aparentemente, se deu por motivo fútil (ter sido o réu repreendido pela vítima, segurança do evento, ao agredir sua namorada) e dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi pego de surpresa, enquanto exercia sua função de segurança do evento e revistava as pessoas na fila.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008660-59.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) RECORRENTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, JONATHAS TORRES FIGUEIREDO SIMOES - ES39198, DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
ADEZIL SEBASTIÃO DA SILVA
, em face da decisão de id. 8888280, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

pela prática do

crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP).

Nas razões recursais de id. 8888290,
o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de impronunciá-lo, em razão da ausência de prova de que participou do crime e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras
.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 28 de maio de 2023, a vítima Maycon Douglas da Costa Silva, interferiu em uma briga entre o acusado e sua namorada durante o evento “Caparaó Fest”.

Consta que, após a briga ter sido apartada pelo ofendido, o réu saiu do evento e retornou armado para cometer o delito, agindo de forma súbita, o que teria dificultado a defesa da vítima.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia
, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada, especialmente pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 06/09),
pelo relatório de investigação, com imagens das câmeras de videomonitoramento do local do crime
(fls. 32/41),
pelo laudo de exame cadavérico
(id. 8888222)
e pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada ao ora recorrente restaram demonstrados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor do delito (fls. 18/24 e ids. 8888257, 8888275 e 8888276.

Nesse sentido,
a testemunha Rafael Barbosa Alves de Moraes
relatou que no dia dos fatos estava trabalhando com a vítima e outros 04 (quatro) seguranças, afirmando que houve um atrito entre a vítima e o réu, já que o acusado agrediu a namorada e o ofendido pediu a eles para não arrumarem confusão no evento.

A testemunha, salientou que o réu não gostou da atitude da vítima e deu um soco nela e disse que isso não ficaria assim.

Destacou, ainda, que por volta das 4h30 o réu voltou, foi para a fila da revista da vítima, sendo que esta pediu para que virasse de costas.

Nesse momento, o réu disse que ia virar de costas e efetuou 03 (três) disparos contra o ofendido, que andou uma pequena distância e logo caiu no chão.

O policial militar Geovane Fonseca
Dias (id. 8888275), um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmou que as pessoas que estavam no local informaram que o responsável pelos disparos teria sido a mesma pessoa com a qual a vítima teve um desentendimento mais cedo na festa.

Destaco que
a
decisão de pronúncia
encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não
demandando a certeza
necessári
a
à prolação de uma
condenação
.

Ressalto, ainda, que eventuais dúvidas, inclusive quanto ao fato de ser o delito qualificado ou não, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS, Rel.
Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Em que pese a alegação da defesa, da leitura dos documentos acostados ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade do recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia, razão pela qual não vejo como absolvê-lo sumariamente e, tampouco, impronunciá-lo.

Desse modo, os elementos existentes nos autos são suficientes para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que deve ser mantida a decisão de pronúncia, em razão do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito o precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras
, não vejo como acolher, já que os elementos probatórios informam que o crime, aparentemente, se deu por motivo fútil (ter sido o réu repreendido pela vítima, segurança do evento, ao agredir sua namorada) e dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi pego de surpresa, enquanto exercia sua função de segurança do evento e revistava as pessoas na fila.

Dessa maneira, tal questão também deve ser levada ao Conselho de Sentença para se manifestar a respeito.

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.